Tribunal: TCU
Processo: 038.326/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8810/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados, ao Banco do Brasil S.A., ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ambos do Banco do Brasil, assim como à Secretaria do Tesouro Nacional, que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.326/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano Meira Ricci (XXX.550.741-XX); Aldo Cesar Martins Braido (XXX.456.448-XX); Alexandre Alves de Souza (XXX.093.057-XX); Alexandre Gimenez Neves (XXX.072.007-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Antônio Mauricio Maurano (XXX.022.878-XX); Beny Parnes (XXX.641.627-XX); Bernardo de Azevedo Silva Rothe (XXX.890.627-XX); Carla Nesi (XXX.295.868-XX); Carlos Alberto Araujo Netto (XXX.415.907-XX); Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo (XXX.794.793-XX); Carlos Renato Bonetti (XXX.198.248-XX); Christianne Dias Ferreira (XXX.577.951-XX); Cícero Przendsiuk (XXX.435.159-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Edson Rogério da Costa (XXX.309.260-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Eduardo Salloum (XXX.852.568-XX); Enio Mathias Ferreira (XXX.078.106-XX); Fabiano Felix do Nascimento (XXX.817.934-XX); Fabiano Macanhan Fontes (XXX.816.019-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Felipe Palmeira Bardella (XXX.806.132-XX); Fernando Florencio Campos (XXX.755.588-XX); Giorgio Bampi (XXX.167.759-XX); Gueitiro Matsuo Genso (XXX.201.519-XX); Gustavo de Souza Fosse (XXX.160.007-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX); Jose Eduardo Moreira Bergo (XXX.045.721-XX); Jose Eduardo Pereira Filho (XXX.916.073-XX); José Caetano de Andrade Minchillo (XXX.907.166-XX); José Ricardo Fagonde Forni (XXX.261.501-XX); Júlio César Costa Pinto (XXX.940.641-XX); Leonardo Silva de Loyola Reis (XXX.761.707-XX); Lucineia Possar (XXX.309.199-XX); Luis Otavio Saliba Furtado (XXX.046.687-XX); Luiz Fernando Alves (XXX.260.116-XX); Luiz Serafim Spinola Santos (XXX.068.627-XX); Marcelo Augusto Dutra Labuto (XXX.238.081-XX); Marco Antonio Ascoli Mastroeni (XXX.198.128-XX); Marco Túlio Moraes da Costa (XXX.677.786-XX); Marco Túlio de Oliveira Mendonça (XXX.403.336-XX); Marcos Renato Coltri (XXX.653.918-XX); Marvio Melo Freitas (XXX.983.941-XX); Mauricio Graccho de Severiano Cardoso (XXX.096.737-XX); Márcio Hamilton Ferreira (XXX.923.641-XX); Márcio Luiz Moral (XXX.859.038-XX); Nilson Martiniano Moreira (XXX.491.386-XX); Paula Luciana Viana da Silva Lima Mazanek (XXX.389.461-XX); Paulo Roberto Franceschi (XXX.891.289-XX); Paulo Rogério Caffarelli (XXX.887.279-XX); Reinaldo Kazufumi Yokoyama (XXX.390.059-XX); Rogerio Magno Panca (XXX.035.618-XX); Simao Luiz Kovalski (XXX.714.970-XX); Tarcisio Hubner (XXX.600.309-XX); Walter Malieni Júnior (XXX.718.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.